Tribunal: TJMT
Processo: 0000266-47.2018.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000266-47.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[OLAIR CARVALHO DA CONCEICAO - CPF: 706.257.451-16 (APELANTE), FLAVIA DIAS FERREIRA - CPF: 989.326.081-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO – IMPROCEDÊNCIA –
CIÊNCIA ACERCA DA ILICITUDE DO FATO DIANTE DO CASO CONCRETO – ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO SUCESSIVO – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE – INVIÁVEL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NO AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PROCEDÊNCIA – PENA-BASE AUMENTA DE FORMA DESMEDIDA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA QUE NÃO FOI APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DO TJMT – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

Não há que se falar em erro de tipo quanto a elementar do tipo (coisa alheia móvel), posto que o apelante possuía a plena condição de saber que o objeto subtraído era de propriedade de terceiro e não coisa abandonada, estando presentes os elementos intelectivo e volitivo do dolo, devendo ser mantida a condenação do réu.

A fundamentação utilizada para majorar a circunstância judicial da culpabilidade possui fundamentação idônea, assim como não gerou
bis in idem
, uma vez que ela foi aumentada pela audácia do apelante em cometer um delito justamente no momento em que estava no Fórum da Comarca para cumprir pena por outros delitos, enquanto os maus antecedentes trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal

[...]
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da
pena
-
base
, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
. [...] (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).

A pena de multa não foi calculada de forma proporcional à pena aplicada ao apelante, devendo, portanto, ser reduzida.

ao argumento de que a acusada desconhecia a droga encontrada escondida no fundo da sacola que estava com ela, eis que não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, não obtendo êxito a defesa em demonstrar o alegado.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – RECORRENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTANDO E ESTUPRO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
In casu
, inviável a incidência do referido brocardo, porquanto o trata-se de réu que registra condenação definitiva pelos crimes de homicídio qualificado tentando e estupro, circunstância o que obsta a aplicação do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Olair Carvalho da Conceição
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa. (Sentença - Id. 91375985).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição, por ausência de dolo, reconhecendo o erro de tipo (art. 20,
caput
, do CP); subsidiariamente, requer a retirada da majoração da circunstância judicial da culpabilidade, por evidente
bis in idem
e fundamentação inidônea; pede a redução da pena-base, uma vez que o aumento realizado para cada circunstância foi desproporcional, assim como pede a diminuição da pena de multa. (Id. 91375990 e 91375991)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 91375992)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, assim sintetizando: (Id. 92828957)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E EM 223 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) AVENTADA A TESE DE ERRO SOBRE UM DOS ELEMENTOS DO TIPO, QUAL SEJA, A ELEMENTAR ”COISA ALHEIA MÓVEL”, INCIDINDO O ART. 20, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E CONSEQUENTEMENTE, A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – NÃO ACOLHIMENTO - O ERRO DE TIPO É VERIFICADO QUANDO O AGENTE, SEM SABER QUE ESTÁ COMETENDO CRIME, PRATICA UMA CONDUTA QUE SE AMOLDA A UM TIPO PENAL - É INCRÍVEL SUPOR QUE O APELANTE NÃO SABIA QUE PRATICARIA UM DELITO APODERANDO-SE DE UM OBJETO QUE NÃO ERA SEU, ENCONTRADO NO ESTACIONAMENTO DO FÓRUM DE SUA CIDADE, ALEGANDO ‘ACHAR QUE ESTIVESSE ABANDONADO’ – 2) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA – AFASTAMENTO – SÓ CABE REVISÃO DA PENA APLICADA QUANDO HOUVER FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO – PLEITO PELA ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE - ESTIPULAÇÃO DE 223 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA MOSTRA-SE DESARRAZOADA QUANDO ANALISADAS A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ACUSADO (QUE POSSUI COMO UMA DE SUAS FONTES DE RENDA SER ‘PEDINTE NA RUA’, CONFORME TERMO DE QUALIFICAÇÃO NOS AUTOS DO IP), BEM COMO CONSIDERANDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DE APENAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE E ANTECEDENTES) –
PROVIMENTO PARCIAL
, PARA DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA EM PATAMARES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS.” (F.S.A).

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Olair Carvalho da Conceição
, como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 91373497)

“No dia 21 de novembro de 2017, no pátio do Fórum da Comarca de Jaciara, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado OLAIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO, vulgo “CHOCOLATE”, com consciência e vontade, subtraiu para si 01 (uma) bicicleta, marca Houston, de propriedade da vítima Flávia Dias Ferreira.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado se dirigiu ao Fórum desta Comarca de Jaciara, a fim de assinar seu comparecimento mensal, porquanto foi condenado pela prática de crime.

Em seguida, aproveitando-se que a bicicleta da vítima encontrava-se desvigiada no estacionamento do recinto, decidiu furtá-la, após empreendeu fuga do local.

Ressai dos autos ainda que, ao sair para o seu intervalo de almoço, a vítima sentiu falta de sua bicicleta, diante do que acionou a Polícia Militar.

Por fim, após informados sobre os fatos e, os policiais militares saíram em diligências, sendo que encontraram o denunciado em posse da res furtiva, motivo pelo qual efetuaram sua prisão. [...].”

A defesa pede a absolvição por ausência de dolo, empregando o erro de tipo, alegando que o apelante pensava que o bem furtado estava abandonado.

Todavia, a alegação não possui respaldo.

O Magistrado, resumiu os depoimentos colhidos em juízo, vejamos:

“Em sua oitiva judicial, a vítima Flávia Dias Ferreira disse que trabalha no fórum de Jaciara e que deixa sua bicicleta no estacionamento, sendo que no dia dos fatos, por volta de 13:00h, deu conta do sumiço da bicicleta, razão pela qual acionou a polícia militar.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha Douglas San Lima Damasceno (policial militar) disse que tomou ciência do furto da bicicleta e saiu em rondas no bairro até que avistou um rapaz com as mesmas características, o qual, ao ser interrogado acerca da procedência do bem, disse que a tinha pegado no fórum.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Olair Carvalho Da Conceição disse que pegou a bicicleta no fórum e foi dar uma volta na cidade, contudo, afirmou que achou que o bem estivesse abandonado porque a bicicleta estava caída na calçada”.

Necessário salientar que o erro de tipo exclui o dolo configurador da conduta típica, antijurídica e culpável, porquanto ausente o
animus
do agente em praticar a conduta prevista na norma penal incriminadora, havendo, pois, falsa representação da realidade, o que dá causa à atipicidade da conduta.

A doutrina preleciona que o erro de tipo pode ser classificado como essencial ou acidental.

O erro que incide sobre elementos do tipo é essencial, subdividido em escusável, quando não pode ser evitado, ou inescusável, que poderia ser evitado se o agente empregasse cautela. No que tange às consequências do erro de tipo essencial, o escusável exclui o dolo e a culpa e, em decorrência disso, a tipicidade do fato, isentando o autor de responsabilidade; ao passo que, o inescusável afasta o dolo, admitindo, contudo, a punição do agente a título de culpa, caso remanesça o tipo na modalidade culposa. Veja-se:

“Erro de tipo é a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal. Extrai-se essa conclusão do art. 20, caput, do CP, que somente menciona as elementares. É o chamado erro de tipo essencial. (...) o erro de tipo essencial pode ser escusável ou inescusável. a) Escusável, inevitável, invencível ou desculpável: é a modalidade de erro de tipo que não deriva de culpa do agente, ou seja, mesmo que ele tivesse agido com a cautela e a prudência de um homem médio, ainda assim não poderia evitar a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal; b) Inescusável, evitável, vencível ou indesculpável: é a espécie de erro de tipo que provém da culpa do agente, é dizer,se ele empregasse a cautela e a prudência do homem médio, poderia evitá-lo, uma vez que seria capaz de compreender o caráter criminoso do fato. A natureza do erro (escusável ou inescusável) deve ser aferida na análise do caso concreto, levando-se em consideração as condições em que o fato foi praticado. (...) O erro de tipo, seja escusável ou inescusável, sempre exclui o dolo. (...) O escusável exclui o dolo e a culpa, acarretando na impunidade total do fato, enquanto o inescusável exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei". (MASSON, Cléber. Código penal comentado. 4 ed. rev, atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 183/184).

In casu
, a versão apresentada pelo apelante, de que só pegou a bicicleta porque pensava que estava abandonada, pois estava jogada na calçada, está totalmente desassociada das outras provas dos autos, uma vez que o depoimento da vítima deixa claro e evidente que o bem furtado se encontrava no estacionamento do Fórum da cidade de Jaciara/MT.

No mais, o policial militar Douglas San Lima Damasceno, informou em juízo que ao indagar o réu sobre a bicicleta, este mentiu no primeiro momento e relatou que tinha pegado emprestado de uma terceira pessoa, o que demonstra saber da ilicitude do ato praticado, ou seja, de que a bicicleta pertencia a outra pessoa e não estava abandonada.

Assim, não verifica-se no presente caso a aplicação do erro de tipo quanto a elementar do tipo (coisa alheia móvel), posto que o apelante possuía a plena condição de saber que o objeto subtraído era de propriedade de terceiro e não coisa abandonada, estando presentes os elementos intelectivo e volitivo do dolo, devendo ser mantida a condenação do réu.

DOSIMETRIA

Subsidiariamente, requer a defesa a exclusão da valoração realizada na circunstância judicial da culpabilidade, alegando
bis in idem
e fundamentação inidônea, e por fim reclama sobre o quantum do aumento das circunstâncias valoradas em desfavor do apelante, assim como da pena de multa, visto que não estão desproporcionais.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, vejamos:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a ré agiu com culpabilidade elevada, tendo em vista que cometeu o delito logo após ter certificado o comparecimento mensal em juízo que lhe fora imposto como pena alternativa em outro processo penal, ou seja, agiu com total desprestígio à reprimenda que lhe fora imposta, além de demonstrar grande ousadia por subtrair um bem justamente do fórum da comarca; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que há registros nos autos de 13 (treze) condenações com trânsito em julgado em seu desfavor, sendo que uma será considerada como maus antecedentes e as demais serão consideradas como agravante, evitando-se assim bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de furto em 02 (dois) anos 01 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão e multa.

Concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) e a agravante da multireincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), uma vez que o réu possui outras 13 (treze) condenações definitivas, sendo que nesta segunda fase da dosimetria serão consideradas apenas 12 (doze) como agravante de pena, razão pela qual, com esteio na jurisprudência do STJ (HC 397049/SC; REsp 1.794.946/PR), procedo à compensação parcial das referidas circunstâncias e agravo a pena em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa.

Não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena anteriormente fixada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a decida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa guarda a devida relação com a situação financeira do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção, arbitro a multa em 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Tendo em vista a multireincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, §1º, alínea “b” e §2º, do Código Penal, deverá o cumprimento da pena restritiva de liberdade iniciar no regime SEMIABERTO.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito em razão do disposto no inciso II, do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena em razão do disposto no inciso III, do artigo 77 do Código Penal”.

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão para o delito, por considerar desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade e os maus antecedentes.

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

A
culpabilidade
para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

No presente caso, o juiz de primeiro grau valorou a pena-base na culpabilidade em razão da audácia do apelante em cometer um delito justamente no momento em que estava no Fórum da Comarca para cumprir pena por outros delitos, enquanto os maus antecedentes trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal, não gerando
bis in idem
.

Outrossim, vejo que a fundamentação utilizada é idônea e suficiente para aumentar a pena-base diante da culpabilidade elevada do réu.

Contudo, observa-se exacerbado o aumento realizado nas 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes), considerando que a pena do crime de furto é de 01 (um) a 04 (quatro) de reclusão e multa, pois o juiz
a quo
recrudesceu a reprimenda com fração superior a 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...] (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

No que refere a redução da pena de multa, tenho que também assiste razão a defesa.

É de sabença que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena imposta e, posteriormente observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria, verifica-se que a pena de multa não foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena aplicada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06), RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE (ART. 180, CAPUT E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENABASE PARA O MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AFASTAMENTO DO DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE DO AGENTE – SUBSISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA-BASE REAJUSTADA – 2. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DA PENA DE MULTA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT – 3. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO – EXEGESE DO ART. 33, CAPUT, DO CP QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. [...] 2. Se a quantidade de dias-multa infligida ao sentenciado não guardou correspondência com o quantum da pena privativa de liberdade imposta pelo delito de receptação, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, cabível a readequação de ofício da respectiva sanção de multa. (...) [TJMT – Apelação Criminal nº 0006333-60.2018.8.11.0064 – Classe CNJ-417 – Comarca de Rondonópolis – 3ª C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 03.06.2020]

O Enunciado Orientativo n.º 33 do TJMT, assim prediz:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desta forma, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, incide a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência (13 condenações transitadas em julgado), sendo que 01 (um) foi utilizada na primeira fase, tenho que o aumento de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias proporcional, razão pela qual fixo a pena provisória em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e de aumento da pena. Razão pela qual fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Mantenho os demais fundamentos do juiz sentenciante, inclusive o regime inicial
semiaberto
, tendo em vista a multireincidência do apelante.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso de
Olair Carvalho da Conceição
, alterando a pena final e a pena de multa para
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022